Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704632-18.2021.8.07.0003 RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES DE ASSIS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ERRO DE TIPO. SUBTRAÇÃO DE COISA ABANDONADA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO DE 1/2. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado que o réu tentou subtrair o veículo, bem como seus acessórios (rodas), recém avariado e não abandonado (coisa abandonada), não há que se falar em atipicidade por erro quanto à elementar do tipo (coisa alheia). Na hipótese, não demonstrada nos autos circunstância capaz de justificar a alegação de erro de tipo, não se acolhe o pedido de absolvição. O ônus dessa comprovação é da Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 3. A redução da pena, no crime tentado, tem como critério o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto maior a proximidade da consumação, menor a redução. Se a consumação do delito ficou em fase intermediária, a pena deve ser reduzida de metade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porque a fração de 1/6 (um sexto) e não a de 1/8 (um oitavo) é a mais adequada para calcular cada circunstância judicial negativa na primeira fase de dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a aplicação da “fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal” (AgRg no AREsp n. 2.223.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.038.619/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015